Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-33.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-33.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (APELANTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO O RECURSO DO BANCO DAYCOVAL S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

APELANTE(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELANTE(s):

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO

APELADO (s):

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO

APELADO(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL

– PARCIAL PROCEDÊNCIA -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA CALCULADA A TAXA DE JUROS SUPERIOR A CONTRATADA –-
TEMA 234 DO STJ
– TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN QUE NÃO CONSTITUI O TETO DO PERCENTUAL CONTRATÁVEL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – VALOR DA PARCELA ALINHADO AO PERCENTUAL DA TAXA DO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÉBITO A SER REPETIDO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

Conquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Segundo a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, pactuada para o mesmo mês.

No momento de apuração do valor efetivo da prestação mensal a ser paga, a taxa percentual a ser considerada é a do CET –
Custo Efetivo Total
, que engloba, dentre outros encargos, o IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, e não apenas a taxa dos juros remuneratórios.

Se considerada a taxa percentual do
CET –
Custo Efetivo Total
, o valor da parcela praticada ficar além da que poderia ser exigida, inexiste qualquer ilícito contratual a ensejar a repetição de indébito, ou mesmo a condenação da instituição financeira credora no pagamento de indenização, seja por dano material, seja por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELANTE(s):

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO

APELADO (s):

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO

APELADO(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da
Ação de Descumprimento Contratual c/c Reparação de danos moral e material
n. 1001137-33.2022.8.11.0006 ajuizada por
DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para (
i
) declarar a abusividade da taxa mensal de juros e reduzi-la em conformidade com a taxa média de mercado, para 1,82 % ao mês, devendo inclusive ser levado em consideração o período de carência para apuração do valor da parcela mensal e, por decorrência, (
ii
) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, correspondente à taxa reduzida, desde a data de cada pagamento das parcelas, até a data da efetiva liquidação, (
iii
) autorizar a compensação de tais indébitos nos exclusivamente com possíveis valores pendentes do mesmo contrato, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como condenou as partes ao rateio das custas e despesas processuais ao pagamento de 50% do valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, arbitrada em 10% do valor da causa.

Inconformado, recorre o banco recorrido em razões de ID. n. 138939336 sustentando, de início, que de acordo com a
edição 48
do
Jurisprudência em teses
, o STJ firmou o entendimento de que
“o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”

Assevera que os índices do BACEN são apenas indicadores que devem ser analisados de acordo com a realidade do contrato, não se podendo falar em tabelamento das taxas a serem pactuadas. Ademais, de acordo com as
Súmulas 539
e
541 do STJ
, é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001) – cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 592377 –, desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a pactuação de juros remuneratórios anuais à taxa superior ao duodécuplo da mensal.

Assevera, também, que inexistente no contrato
sub judice
qualquer cláusula abusiva, onerosamente excessiva ou tendente a lesionar o direito da parte autora, tomadora do empréstimo, pelo que inexiste qualquer irregularidade contratual a justificar a sentença de parcial procedência.

Subsidiariamente, defende a possibilidade de compensação dos valores restituíveis ao autor, nos termos do art.368 do CC/2002, mesmo no caso de inadimplência contratual deste, haja vista a existência de parcelas vincendas do pacto havido entre os litigantes, de cujos valores poderão ser abatidos os supostos indébitos.

Irresignado, apela também o autor em razões de ID. n. 138939338, ao argumento de que, tendo o juízo sentenciante reconhecido que a taxa de juros praticada pela instituição financeira ré não é a mesma contrata, não poderia deixar de aplicar a regra da
Súmula 530 do STJ
sob o fundamento de que a taxa
“percentual de juros efetivamente cobrado foi de 2,0113 %, praticamente idêntica a prevista no contrato.”

Argumenta que a sentença ainda tratou o descumprimento da taxa de juros pactuada como uma abusividade do contrato, as quais, todavia, não podem ser confundidas.

Pondera que, diferentemente do que consignou o juízo singular, o pedido de indenização por danos morais não está fundado na cobrança de juros remuneratórios anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, mas na implementação de taxa maior que a contratada.

Aduz que a sentença também deixou de observar o CDC que, em seu art.14, preceitua que o fornecedor responde pelos danos causados independentemente de culpa, devendo arcar não apenas com os danos materiais, mas também como danos morais decorrentes da cobrança de juros remuneratórios mais elevados que os convencionados.

Ao fim, pleiteia que a sentença seja reformada em parte para que (
a
) o banco requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00; (
b
) ao pagamento de indenização por dano material de R$2.242,86, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês; e (
c
) as parcelas vincendas do contrato sejam reduzidas para R$109,67, mediante a aplicação da taxa média de mercado, que corresponde a 1,31% ao mês, sob pena de multa diária.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora em face do apelo do réu no ID. n. 138939341.

Contrarrazões do banco requerido no ID. n. 138938800, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o autor emitiu em 23.10.2019 em favor do banco requerido a
Cédula de Crédito Bancário
n. 62-6648138/19 (ID. n. 138939342), através da qual se comprometeu, como forma de adimplir o crédito de
R$6.160,22
, a pagar 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$148,34, com vencimento da primeira parcela previsto para
15.12.2019
e
15.11.2027
.

Vejamos:

Inconformado, o emitente ajuizou a presente ação suscitando, em primeiro lugar que, apesar de ter sido pactuada uma taxa de juros remuneratórios de 2,0253% ao mês, a taxa que vem sendo efetivamente adotada pelo banco credor é de 2,16672% ao mês
. Ou seja, o banco réu está cobrando um valor de parcela maior que a contratada.

Asseverou que aplicada a taxa contratada, o valor da parcela não seria de R$148,34, mas sim de R$142,92.

Além disso, defendeu que por não ser possível ter certeza acerca da taxa de juros remuneratórios efetivamente contratada, imperiosa a incidência da
Súmula 530 do STJ
ao caso concreto, aplicando-se da taxa média de mercado pela média dos juros praticados por 20 (vinte) instituições financeiras, conforme divulgada pelo BACEN, para operações contemporâneas da mesma espécie, a qual seria de
1,31% ao mês
.

Ponderou que, aplicando-se a referida taxa mensal ao contrato em discussão nos presentes autos, o valor das parcelas vincendas deveria ser reduzido para
R$109,67
.

Concluiu, no mais, que diante de tais práticas indevidas pelo banco credor, haveria um indébito de R$1.121,43, que repetido de forma dobrada, configuraria um prejuízo de R$2.242,86.

Com tais argumentos, pugnou pela condenação do banco requerido:

• ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$2.242,86
(valor dobrado do suposto indébito decorrente da redução da taxa de juros de 2,0253% para 1,31% ao mês);

• à redução do valor das parcelas vincendas para
R$109,67
;

• ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$10.000,00
.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Acerca da matéria em questão, certo é que, ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR, a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse viés, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Afinal, se tal referencial constitui uma média, é justamente porque há instituições financeiras que praticam juros remuneratórios maiores e outras que praticam juros menores. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
” [...] (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Melhor explicando o precedente,
“Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS
, a jurisprudência
tem considerado abusivas

taxas superiores a

uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Ou seja, para a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, pactuada para o mesmo mês.

No caso dos autos é possível constatar que a
Cédula de Crédito Bancário
foi emitida por servidor público federal (SIAPE 001306).

E em consulta às séries históricas do BACEN para contratos da mesma natureza (
“
25467 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
”
), a taxa média de mercado apurada em
outubro de 2019
foi de
1,45% ao mês
e de
18,81% ao ano
. Senão vejamos:

Nesse particular, perceptível que a taxa de juros remuneratórios contratada (
2,0253% ao mês e 27,2029% ao ano) não suplanta em 50% a taxa média de mercado (
1,45% ao mês
e de
18,81% ao ano
).

Para cogitar qualquer abusividade, segundo esse parâmetro, mister que a taxa contratada fosse maior que
2,175% ao mês
(=1,45% X 1,5) e em
28,215% ao ano
(=18,81% X 1,5).

Logo, por não suplantar de forma desarrazoada a taxa média de mercado prevista pelo BACEN, para contrato análogo e contemporâneo, não há se falar em limitação da taxa de juros remuneratórios contratada.

Diante disso, deve ser reformada nesse ponto a sentença, ficando afastada qualquer limitação da taxa contratada.

Já no que tange à arguição de que mesmo no caso da manutenção da taxa de juros contratada, o valor cobrado pela parcela (
R$148,34
) seria maior do que a do percentual expressamente convencionado (
2,0253% a.m.
), melhor sorte não socorre ao autor.

Isso porque, no caso, não se pode olvidar que no momento de apuração do valor efetivo da prestação mensal a ser paga a taxa percentual a ser considerada é a do CET –
Custo Efetivo Total
, que engloba o IOF – Imposto sobre Operações Financeiras no importe de
R$188,40
, foi expressamente ajustada em
2,09% ao mês
.

E, neste viés, se calcularmos o valor da parcela segundo essa taxa do
Custo Efetivo Total
, à ordem de 2,09% ao mês, através da ferramenta eletrônica denominada
Calculadora do
Cidadão, disponível no
site
do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
) encontramos uma parcela de
R$149,24
, a qual é maior que a praticada pelo banco, que é de
R$148,34
, como já dito. Vajamos:

Diante disso, não se verifica qualquer valor a ser devolvido/compensado ao autor da ação, seja a título de danos materiais, seja a título de repetição de indébito.

E pelas mesmas razões, ou seja, a inexistência de qualquer ilícito contratual por parte do banco demandado, não há se falar em dano moral a ser indenizado.

Em suma, o pleito autoral é de todo improcedente.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo do banco réu para julgar improcedente a presente ação, restando
prejudicado o recurso
da parte autora.

Consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, o qual arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022